Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713759-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDREIA ANA DA SILVA REU: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de seus familiares, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aqueles que o comprovarem. Isso porque a presunção existente na simples afirmação não é absoluta, mas juris tantum. No caso, os documentos juntados pela autora demonstram que possui três fontes pagadoras: Ministério da Economia (rendimento bruto de R$4.736,54 e líquido de R$2.303,72); Fundação Nacional da Saúde (rendimento bruto de R$6.534,60 e líquido de R$3.271,75) e INSS (rendimento bruto de R$5.449,45 e líquido de R$3.316,96), auferindo rendimentos brutos de cerca de R$16.719,00, dos quais, após os descontos compulsórios e diversos empréstimos firmados sob a modalidade consignada, restam líquidos cerca de R$8.890,00. Deste valor, considerando-se as despesas mensais demonstradas, CDC, resta-lhe, ao final, a quantia de R$4.680,00, da qual ainda tem que arcar com taxa condominial, telefone, e as despesas ordinárias: água, energia, alimentação, transporte, vestuário, etc. Outrossim, consta dos autos penhora de salário em conta corrente e determinação de penhora de 30% dos rendimentos junto às suas Fontes Pagadoras, para quitação da quantia exequenda, no processo cuja sentença pretende rescindir (IDs 25496076 e 25496070 p. 2/3) Desse modo, não obstante o elevado valor dos rendimentos auferidos, a autora comprovou encontrar-se economicamente hipossuficiente, em situação de endividamento, o que, por ora, justifica a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro, sobretudo em face da primazia ao acesso à Justiça. Emende-se a inicial, a fim de indicar o documento probatório que reputa falso (966, VI, do CPC). Após, voltem-me conclusos. Int.